Tribunal: TJDFT
Processo: 0743167-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica.
1 – Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva.
2 – A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com cinco condenações transitadas em julgado por furto, e ter cometido o crime poucos dias após ser posto em liberdade provisória com medidas cautelares, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
3 - Ordem denegada.